Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-32.2022.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001107-32.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 053.328.011-73 (APELADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), SILVIO DE FREITAS MORAES - CPF: 035.245.091-69 (APELANTE), RENILSON GONCALVES FERRAZ - CPF: 667.143.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS BATISTA LOPES - CPF: 030.912.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), ALBERT CORSINO DA SILVA - CPF: 931.577.621-68 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 053.328.011-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE FREITAS MORAES - CPF: 035.245.091-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.601.311-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – INDEFERIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRANSPORTE DE COISAS FURTADAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO – INTERESSE AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, temerária se torna a sua restituição antes da finalização do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Zilma Alves de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos n. 1001107-32.2022.8.11.0027, que indeferiu o pedido de restituição do veículo
VW/Gol
, 1.0
GIV
, branco, ano 2008/2009,
Renavam
979423724, placa
MWN
-9058, apreendido na posse de Sílvio de Freitas Moraes – Id. 223568650, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na data de 6.12.2022, em Itiquira.

Alega que o veículo faz parte de um processo de inventário de Dércio Martins Querino, e que possui um termo de compromisso judicial para a guarda do bem em questão.

Argumenta que
“o automóvel sempre foi destinado a usos familiares e profissionais”,
motivo pelo qual não pode ter a perda decretada, já que não houve demonstração de que servia única e exclusivamente para a prática de delitos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que o veículo citado seja restituído, ou ainda, para que seja nomeada a apelante como fiel depositária do bem – Id. 223568683.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese apresentada e pugna pelo desprovimento do apelo – Id. 223568692.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 224732654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A decisão que indeferiu o pedido a que se reclama neste recurso foi proferida em 28.1.2024, no seguinte teor:

“[...] O contexto fático em que o veículo foi encontrado, bem como as informações disponíveis nos autos acerca do próprio veículo em si, torna temerária a restituição do bem nesse momento processual.

Há indícios de que o veículo foi utilizado para prática do crime previsto no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, no dia 05/12/2022, o que justifica o interesse na manutenção do bem atrelado ao processo, sobretudo porque, em caso de condenação, o perdimento é efeito legalmente imposto.

[...].

Diante do exposto, com resolução de mérito, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo em análise
[...]” – Id. 223568681.

No caso, a apelante alega residir em Rondonópolis e ser a guardiã do bem de origem lícita, mas não menciona a que título o referido automóvel estaria na posse de terceiros e em cidade diversa [Itiquira].

Há de se ressaltar que o veículo fora apreendido em um contexto de furto na subestação de energia, localizada na BR 163 KM 24,
“com uma carretinha engatada com um transformador em cima
”, em cujo interior havia várias ferramentas, possivelmente utilizadas na subtração de transformadores.

A regra contida no art. 118 do CPP dispõe que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

A propósito, há clara menção na decisão judicial que indica que o referido veículo interessa ao processo em referência, sendo temerosa sua restituição nesse momento, principalmente pelo contexto-fático em que fora encontrado.

Outrossim, o caso merece análise em instrução apropriada no processo, pois, embora a apelante tenha juntado um termo de compromisso judicial para a guarda do bem, este fora apreendido com terceiros, supostamente envolvidos em conduta delituosa, ainda sob investigação por suposta utilização para a prática de furto qualificado.

Nesses termos, a medida extrema é de fato necessária para resguardar os interesses da justiça, pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024